Tribunal: TJMT
Processo: 1026967-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026967-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO LOPES CAVALCANTE - CPF: 719.337.861-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Remição de pena por estudo. Participação em atividade educativa não-escolar [
workshop
]. Certificação. Carga horária. Arredondamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que deferiu a remissão pelo estudo em cumprimento de penas por latrocínio, estupro, roubo majorado e furto simples, unificadas em 44 (quarenta e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, visando a revogação do benefício.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) o certificado “
não atende aos requisitos exigidos no artigo 126 da LEP e na Recomendação nº 391/2021 do CNJ
”
; (2) a carga horária de 3 (três) horas seria insuficiente para justificar a remissão de 1 (um) dia de pena.

III. Razões de decidir

O instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
.

Dispõe a Resolução nº 391/2021 do CNJ que “
o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará
”

as práticas sociais educativas não-escolares (art. 2º, parágrafo único, II).

O c. STJ possui entendimento de que se mostra possível a interpretação “
in bonam partem
” do art. 126 da LEP para admitir a remição decorrente de “
atividades que não estejam expressas no referido dispositivo legal
”.

A Lei de Execuções Penais exige, tão somente, a “
certificação da atividade pela autoridade educacional responsável
”

“
A finalidade dessas regras sobre a remição da pena por aproveitamento dos estudos é, justamente, o de incentivar os reeducandos, além de proporcionar sua readaptação ao convívio social
”.

A atividade complementar [
workshop
] realizada pelo agravado caracteriza prática social educativas não-escolar, permitindo-lhe a remição da pena.

O arredondamento da carga horária, realizado pelo Juízo da Execução Penal, merece ser preservado para “
evitar interpretação prejudicial ao reeducando
”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 1º, inciso I; Resolução nº 391/2021 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.863.149/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22.03.2023; TJMG, AGEXPEN nº 1.0016.14.004088-8/002, Rel. Dr. Richardson Xavier Brant, j. 27.02.2023; TJMG, AGEXPEN nº 1.0000.19.130119-1/005, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 04.05.2022; TJMT, AGEXPEN nº 1009229-18.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 29.07.2022; TJMT, AGEXPEN nº 0000038-75.2018.8.11.0009, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026967-48.2024.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

JOSÉ MÁRCIO LOPES CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de execução penal (SEEU nº 0003875-80.2012.8.11.0064), que deferiu a remissão pelo estudo em cumprimento de penas por latrocínio, estupro, roubo majorado e furto simples, unificadas em 44 (quarenta e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado -
arts. 157, § 3º, 213, 157, § 2º e 155,
caput
, todos do CP –
(
ID
241243694 – fls. 106/110
).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA sustenta que: 1) o certificado “
não atende aos requisitos exigidos no artigo 126 da LEP e na Recomendação nº 391/2021 do CNJ
”; 2) a carga horária de 3 (três) horas seria insuficiente para justificar a remissão de 1 (um) dia de pena.

Pede provimento para que seja revogada a remição (ID 241243694 – fls. 129/132).

O agravado
pugna pelo desprovimento (ID

241243694 – fls. 145/147).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 241243694 – fls. 154).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Concessão de remição pelo estudo. Irresignação Ministerial. Pretendida reforma da decisão que concedeu o benefício, mesmo sendo a carga horária inferior a 12 (doze) horas. Procedência. Inobservância ao artigo 126, § 1º, inciso I da Lei de Execução penal. Carga horária insuficiente. REFORMA DO DECISUM QUE SE IMPÕE. PELO PROVIMENTO DO AGRAVO
.”

(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID

250257187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra 6 (seis) condenações transitadas em julgado por
latrocínio, estupro, roubo majorado e furto simples, unificadas em 44 (quarenta e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado

-
arts. 157, § 3º, 213, 157, § 2º e 155,
caput
, todos do CP –
(SEEU nº 0003875-80.2012.8.11.0064).

Em 18.6.2024, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido de remição nos seguintes termos:

“Trata-se de execução penal do reeducando JOSÉ MARCIO LOPES CAVALCANTE.

Na ref. 255 foi apresentado pela direção da unidade prisional os resultados do reeducando no ENCCEJA PPL 2022 e 2023, com aprovações parciais.

Como cediço, a remição é o direito que possui o condenado ou a pessoa presa cautelarmente de reduzir o tempo de cumprimento da pena mediante o abatimento de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo ou de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho.

A remição, portanto, funciona de modo a estimular e premiar o condenado para que ocupe seu tempo com uma atividade produtiva (trabalho ou estudo), servindo, ainda, como forma de ressocialização e de preparação do apenado para que, quando termine de cumprir sua pena, possa ter menos dificuldades de ingressar no mercado de trabalho. [...]

No caso concreto, os extratos juntados na ref. 255 indicam que o apenado realizou os exames do ENCCEJA nos anos de 2022 e 2023, sendo que em 2022 logrou êxito na aprovação de QUATRO disciplinas, quais sejam, “Ciências da Natureza e suas Tecnologias”, “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, “Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação” e “redação, ao passo que em 2023 não atingiu a nota mínima em qualquer das disciplinas. [...]

Quanto ao cálculo a ser observado, o STJ também pacificou o entendimento no sentido da possibilidade de concessão da remição da pena na proporção de 20 (vinte) dias de desconto da pena para a aprovação em cada uma das 05 (cinco) áreas de conhecimento do ensino médio e 26 (vinte e seis) dias, na hipótese do exame de nível fundamental. [...]

Como o reeducando obteve aprovação apenas parcial, consistente na aprovação em quatro disciplinas de conhecimento referentes ao ensino médio, serão concedidos 80 (oitenta) dias de remição da pena.

Por fim, deixo consignado que não obstante a Resolução faça referência ao esforço do apenado que obteve aprovação por estudo em conta própria, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente entendeu pela possibilidade de extensão in bonam partem do benefício, àqueles que encontram-se em estudo regular. [...]

Posto isso, CONCEDO a remição de 80 (oitenta) dias da pena, em relação a aprovação em 04 (quatro) disciplinas no ensino médio, nos moldes do art. 126, §1º, I, da Lei de Execuções Penais.

Outrossim, DEFIRO a remição pela participação na oficina “II Workshop Formação de Leitores: Edição Educar para Transformar (Cinema Brasileiro em Pauta: O Mundo do Trabalho e a Infância em uma Animação Brasileira), realizado junto a UNEMAT. [...].”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito - ID 241243694 – fls. 106/110)

Pois bem.

A pretensão recursal recai sobre a participação do agravado no “
II Workshop Formação de Leitores: Edição Educar para Transformar (Cinema Brasileiro em Pauta: O Mundo do Trabalho e a Infância em uma Animação Brasileira)
”, com carga horária de 3 (três) horas no dia 8.12.2023, de acordo com certificado (ID 241243694 – fls. 101) emitido pela Universidade do Estado de Mato Grosso [UNEMAT] e subscrito pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura [Everton Ricardo do Nascimento] e pela Coodenadora do Evento [Fabiana Souza de Andrade].

O instituto da remição
“visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional”
(TJMT, AGEXPE nº 1009229-18.2022.8.11.0000 - Relator: Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 29.7.2022).

Dispõe a Resolução nº 391/2021 do CNJ que “
o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará
”

as práticas sociais educativas não-escolares, as quais podem ser definidas como:

“
Atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim
” (Resolução nº 391/2021 do CNJ art. 2º, parágrafo único, II).

Com efeito, o c. STJ possui entendimento de que se mostra possível a interpretação “
in bonam partem
” do art. 126 da LEP para admitir a remição decorrente de “
atividades que não estejam expressas no referido dispositivo legal
” (AgRg no REsp nº 1.863.149/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 22.3.2023).

Frise-se que a Lei de Execuções Penais exige, tão somente, a “
certificação da atividade pela autoridade educacional responsável
” (TJMG, AGEXPEN nº 1.0016.14.004088-8/002 – Relator: Dr. Richardson Xavier Brant - Câmara Justiça 4.0 – 27.2.2023).

Destaca-se, ainda, que “
a finalidade dessas regras sobre a remição da pena por aproveitamento dos estudos é, justamente, o de incentivar os reeducandos, além de proporcionar sua readaptação ao convívio social
” (TJMG, AGEXPEN nº 1.0000.19.130119-1/005 – Relator: Des. Kárin Emmerich - 9ª Câmara Criminal Especializa – 4.5.2022).

No contexto, a atividade complementar [
workshop
] realizada pelo agravado caracteriza prática social educativas não-escolar, permitindo-lhe a remição da pena.

No tocante à carga horária, consta na LEP que a contagem de tempo será feita à razão de “
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
” (art. 126, § 1º, I), resultando em 4 (quatro) horas de estudos por dia.

Observa-se que essa atividade desempenhada pelo agravado ensejou a remição de 1 (um) dia de pena, consoante se extrai do processo executivo de pena (SEEU nº 0003875-80.2012.8.11.0064 – incidente 21963061), embora tenha sido registrada carga horária de 3 (três) horas.

Nesse quadro, o arredondamento da carga horária, realizado pelo Juízo da Execução Penal, merece ser preservado para “
evitar interpretação prejudicial ao reeducando
” (TJMT, AGEXPEN nº 0000038-75.2018.8.11.0009 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 4.12.2019).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024